Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VERBAS RESCISÓRIAS RECEBIDAS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. FATO GERADOR. SURGIMENTO DO DIREITO. DEMISSÃO. MEAÇÃO. CABIMENTO. SAQUE DO SALDO DO FGTS REALIZADO DURANTE A CONVIVÊNCIA. DEPÓSITOS EFETIVADOS MÊS A MÊS. EXCLUSÃO DO MONTANTE CONSTITUÍDO EM PERÍODO ANTERIOR AO RELACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CORRESPONDENTES NUMERÁRIOS PARCIALMENTE EXISTENTES NA SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem entendendo que se comunicam “as verbas trabalhistas a que se tem direito na constância da sociedade conjugal, devendo ser partilhadas quando da separação” (AgInt no AREsp 1313371/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).
2. No que diz respeito ao FGTS eventualmente sacado durante a união estável sob regime de comunhão parcial de bens, também segundo a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento” (REsp 1399199/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 22/04/2016).
3. Apurando-se que, por ocasião da separação de fato, parte dos numerários decorrentes da rescisão do contrato de trabalho do réu ainda restava depositado em contas bancárias e em aplicações financeiras de titularidade dele, impõe-se a partilha proporcional desses valores, excluindo-se apenas a quantia auferida no saque de FGTS correspondente ao saldo constituído em período anterior ao relacionamento, consoantes regras do regime da comunhão parcial de bens.
4. Recurso parcialmente provido.